Tribunal: TJES
Processo: 0004623-37.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004623-37.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 18, do CP, a 01 (um) ano de reclusão, a ser inicialmente cumprido em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 180, do CP, a 01 (um) ano de reclusão, a ser inicialmente cumprido em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos da Defesa, reputo que a prova coligida nos autos é suficiente a amparar a condenação do réu pelo crime de receptação.

Narra a denúncia que, em 05/03/2018, por volta de 16:30 horas, o denunciado foi flagrado por policiais militares conduzindo a motocicleta Yamaha Crypton, sem placas, produto de crime.

Não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, evidenciada pela restrição constante do dossiê da motocicleta acostado aos autos.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Ademais, a motocicleta produto de crime foi apreendida, sem placas, em posse do acusado, que a conduzia.

A jurisprudência do STJ que é no sentido de que,
“'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

In casu
, embora o réu alegue não ter conhecimento da origem ilícita do bem, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, razão pela qual deve ser mantida a condenação exarada.

Assim sendo, CONHEÇO da apelação, mas NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

RECEPTAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO NA POSSE DE MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO E SEM PLACAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO.
R
ECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Não há dúvidas acerca da materialidade delitiva do crime de receptação, evidenciada pela restrição constante do dossiê da motocicleta acostado aos autos, e, quanto à autoria, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto.

2. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que,
“'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.